Tribunal: TJBA
Processo: 8026324-12.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026324-12.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO AGRAVADO: MARIA BERNADETE SOUSA NERI Advogado(s):JULIANA NERI FRANCO, PAULO JOSE VEIGA VALENTE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACORDÃO EMBARGADO QUE REDUZIU ASTREINTES DE FORMA FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, atribuindo-lhes efeitos infringentes para manter a incidência das astreintes e reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). A parte embargante sustenta a existência de omissão, sob a alegação de que o acórdão não enfrentou a persistência do descumprimento da ordem judicial, fato que, segundo a recorrente, deveria obstar a redução da multa. Também aponta contradição quanto ao critério adotado para a redução do valor das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não considerar o alegado descumprimento superveniente da decisão judicial como fundamento para a manutenção do valor original da multa cominatória; e (ii) estabelecer se houve contradição no critério adotado para a redução do valor das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado restou fundamentado de forma clara e suficiente a redução das astreintes discutidas no recurso principal, demonstrando a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, não havendo omissão a ser sanada. A alegação de existência de novo descumprimento da decisão judicial, já objeto de recurso próprio interposto pela embargante, em tramitação, não constitui fundamento apto a modificar o julgamento dos embargos de declaração anteriormente apreciados. A recalcitrância do demandado na ação originária e a necessária observância das balizas da razoabilidade/proporcionalidade foram objeto de devida ponderação no acórdão, ao sopesar tal circunstância e a conjugada necessidade de afastamento de enriquecimento sem causa por uma das partes. A multa astreinte não guarda relação absoluta com a expressão econômica da pretensão discutida ou do objeto da tutela. O recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada nem a modificar o julgado com efeitos infringentes, salvo na ocorrência de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado, o fato de ter havido julgamento que embora favorável à embargante, não atende integralmente ao seu interesse, por óbvio, não é circunstância configuradora de vício passível de correção por meio do recurso integrativo. A irresignação revela autêntica pretensão meramente infringente, inadequada à via do recurso interno sob exame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026324-12.2019.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA BERNADETE SOUSA NERI e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos voto da relatora. Sala das Sessões, Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça